Tribunal: STF
Processo: ARE 821136
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação dos arts.  18, 97, 102 e 103, da CF/88. Ausência de prequestionamento. Requisitos para a concessão de medida cautelar. Questão de mera legalidade. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. Artigo 102, inciso III, c, da Constituição Federal. Inaplicabilidade do permissivo constitucional.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. A verificação dos requisitos para a concessão de medida cautelar demanda o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal.



    4. Agravo regimental não provido.